Tribunal: TJBA
Processo: 8057547-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057547-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ADMILSON LOPES DA PAIXAO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CONTRATO BANCÁRIO. TEMA 1061/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida por Admilson Lopes da Paixão. A decisão agravada determinou a realização de prova pericial grafotécnica, fixando que os honorários fossem antecipadamente depositados pela parte ré, ora agravante, com fundamento na inversão do ônus da prova (art. 429, II, do CPC) e na gratuidade da justiça concedida ao autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em saber a quem incumbe o pagamento dos honorários periciais em caso de impugnação, pelo consumidor, da assinatura constante em contrato bancário juntado pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 429, II, do CPC, incumbe à parte que produziu o documento impugnado demonstrar a sua autenticidade.

4. A jurisprudência consolidada no Tema 1061 do STJ estabelece que, em demandas nas quais o consumidor impugna a assinatura constante de contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do documento.

5. Concedida a gratuidade da justiça ao autor, este fica dispensado do adiantamento das despesas processuais, compreendidos, dentre elas, os honorários periciais.

6. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, visa assegurar a efetividade da defesa do consumidor, especialmente quando hipossuficiente ou diante da verossimilhança da alegação.

7. As instituições financeiras, em razão da natureza de suas atividades, devem zelar pela integridade documental e responder pela comprovação da validade dos instrumentos contratuais que apresentam .

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: “1. Em ação declaratória de inexistência de débito na qual o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, cabe a esta o ônus de comprovar a autenticidade do documento. 2.
Tratando-se de controvérsia que envolve a autenticidade de assinatura em contrato supostamente firmado com o consumidor, mostra-se legítima a imposição à instituição financeira do ônus de custear os honorários periciais."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 95 e 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1061/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8057547-07.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
e parte agravada
ADMILSON LOPES DA PAIXÃO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.